Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INTERFERÊNCIA DA DEFESA DURANTE A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. ART. 466, § 1o, DO CPP. NECESSIDADE DE DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. No procedimento do Tribunal do Júri compete ao Juiz Togado a resolução de questões procedimentais e de direito, como expressamente consta do art. 497 do CPP. Assim, embora não caiba ao Juiz Presidente decisão acerca do mérito da ação penal no procedimento do Júri, a ele é atribuída a função de preservação da imparcialidade dos jurados que compõem o Conselho de Sentença.
2. Havendo o contato entre os jurados e o defensor durante a votação dos quesitos, pois o defensor realizou questionamento em voz alta próximo aos jurados, correta a decisão que dissolve o Conselho de Sentença a fim de assegurar que não haja influência externa no convencimento dos integrantes do conselho de sentença, conforme dispõem os art. 497 e 485, § 2o do CPP.
3. Não há que se falar em ilegalidade ou vício decorrente da manutenção da decisão que dissolveu o Conselho de Sentença, ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.